Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré e apelação adesiva interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$42.099,09 (quarenta e dois mil e noventa e nove reais e nove centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso interposto pela requerida; (ii) no mérito, saber se a seguradora tem o dever de indenizar pelos danos causados aos veículos em decorrência de acidente de trânsito. Em caso positivo, (iii) analisar o valor dos danos materiais e (iv) em relação ao recurso da parte autora, saber se há danos morais a serem compensados e se a distribuição dos ônus sucumbenciais respeitou as previsões contidas no art. 85 e 86, ambos do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela autora.
4. Nos termos do art. 757 do CC, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Por sua vez, o art. 766 do CC estabelece que, se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
5. Se não observada a aposição de declaração falsa ou imprecisa pelos segurados em formulário anterior à contratação do seguro, afigura-se ilegítima a recusa, por parte da seguradora, de custeio dos reparos decorrentes do sinistro contratual. O simples fato de a condutora do veículo, à época do sinistro, ser filha do condutor principal indicado no contrato, não afasta o dever de garantia da cobertura contratual, porquanto há expressa informação na apólice de que o segurado residia com “pessoa menor de 26 (vinte e seis) anos de idade, que poderia utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias na semana)”.
6. O mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Os fatos narrados não possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e a integridade psíquica da parte autora.
7. Como consequência da sucumbência recíproca e não equivalente, as partes devem ser condenadas, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da ré e de 30% (trinta por cento) a cargo da autora, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86, caput, do CPC, e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso da autora provido nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.